Tribunal: STF
Processo: AI 154747
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  FUNDADO  NA  ALEGAÇÃO DE
AFRONTA  AO ART.  19  DO ADCT.  INADMISSAO,  TENDO EM  VISTA  HAVER O
ACÓRDÃO  IMPUGNADO   DECIDIDO  A   QUESTÃO  FUNCIONAL   COM  BASE  EM
INTERPRETAÇÃO  CONFERIDA A LEGISLAÇÃO  LOCAL -- DECRETO N. 24.639/86,
NÃO  HAVENDO COMO SE CHEGAR  A ALEGADA OFENSA  A CARTA SEM O EXAME DA
LEGISLAÇÃO  LOCAL,  CIRCUNSTANCIA  QUE IMPEDE  O  TRAMITE  DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
          Hipótese em que o agravo não tem condições de atingir o seu
objeto.
          Agravo regimental desprovido.